Tribunal: TJSP
Processo: 1025254-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – ADITAMENTO – AUTOR INADIMPLENTE – TERMO DE RESCISÃO – AJUSTE DE VALOR A SER DEVOLVIDO – VALIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a validade do termo de rescisão assinado pelas partes, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025254-49.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante JOÃO
BATISTA
SENHORINI,
é
apelado
SETPAR
SCHMIDT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
2
Apelação No 1025254-49.2018.8.26.0576
Apelante: JOÃO BATISTA SENHORINI
Apelado : SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Juiz (a): Lincoln Augusto Casconi

V O T O No 43.069
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

CABIMENTO RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Para o fim
de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos
da Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
ADITAMENTO
AUTOR
INADIMPLENTE
TERMO DE RESCISÃO
AJUSTE DE
VALOR A SER DEVOLVIDO VALIDADE RECONHECIDA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o apelante fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a validade do termo de rescisão assinado pelas partes,
de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
JOÃO BATISTA SENHORINI propôs ação declaratória de rescisão
contratual c/c restituição de valores e tutela de urgência frente à SETPAR
SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
A r. sentença de fls. 146/149, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Inconformado, apelou o réu almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: o entendimento da sentença está em desacordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
3
lei e com a jurisprudência sobre a matéria; o apelante necessita dos benefícios
da justiça gratuita; não se mostra plausível a retenção por parte do Recorrido de
praticamente 75% do valor pago pelo Recorrente ante a rescisão do contrato;
apesar de ter assinado o termo de rescisão contratual, dando plena e irrevogável
quitação para não mais reclamar a qualquer título, a abusividade disposta no
termo, onde o Recorrido reteve praticamente 75% do pagamento realizado não
se mostra razoável; é necessária a intervenção do judiciário para devolver o
equilíbrio contratual; o contrato assinado pelo Recorrente é um contrato de
adesão, do qual o Recorrente não podia discordar de nenhuma cláusula, ou
aceitava na totalidade, ou ficaria sem receber absolutamente nada; a
jurisprudência majoritária sedimentou entendimento no sentido de considerar
abusiva a retenção de percentual calculado sobre o valor total do contrato,
considerando como adequado e aceitável a retenção de 10% da quantia paga
(fls. 152/162).
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 183/191).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento, unicamente no
tocante à justiça gratuita.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre, na acepção
jurídica do termo, o apelante, a fim de se beneficiar com a assistência judiciária
gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do Novo Código
de Processo Civil.
O novo Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e,
no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo circunstâncias
especiais, nas quais há evidente demonstração da improcedência da alegada
pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a mera petição do requerente
basta para suprir a exigência legal no deferimento do benefício.
O art. 99, § 2o, do Novo CPC estabelece que o juiz somente poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
4
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo
recorrente veio acompanhado da respectiva declaração de pobreza, afirmando
que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo
próprio ou de sua família.
Ademais, acabou de pleitear a rescisão do contrato realizado com a ré
justamente porque não conseguiu adimpli-lo, o que evidencia que não está em
boas condições financeiras.
Diante do conjunto probatório, inegável que tais documentos atestam
objetivamente a situação de pobreza jurídica do requerente e não elidem a
veracidade da declaração do requerente, de rigor, portanto, a concessão da
benesse ao apelante.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A VERACIDADE DA
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DECISÃO
REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e determina
expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os autos reúnem
uma série de elementos concretos todos apontando para a veracidade da
declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da presunção legal e, sem
fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigir a cabal
comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de
arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de
Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000
Relator (a): Artur Marques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
5
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento no
2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
Resta disto que dou provimento ao presente recurso nesta parte,
concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante.
No mais, nego provimento ao recurso.
Conforme se depreende dos autos, o autor afirma que, em 04.05.2013,
“firmou um Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano,
com a requerida, referente ao Lote 26, Quadra 18, com área total de 202,62m2,
objeto da matrícula no87.040 do 2o CRI desta Comarca, constante do
empreendimento denominado Ideal Life Ecolazer Residencel, pelo valor de R$
132.025,62 (cento e trinta e dois mil vinte e cinco reais e sessenta e dois
centavos)”. Alega que efetuou o pagamento de todas as parcelas até a data de
10.11.16 (parcela no 38/180), mas por não ter mais condições de realizar os
pagamentos na forma contratada, entrou em contato com a requerida, para
solicitar a rescisão. No entanto, esta “concedeu ao requerente, um prazo, até o
dia 10.03.17 e, em não havendo o pagamento da respectiva parcela, o contrato
estaria rescindido e seria devolvido ao requerente, apenas a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), conforme “Termo de Rescisão Condicionada” e um
Termo de Aditamento, todos documentos anexados”.
Propôs a presente ação, visando a rescisão do contrato inicialmente
pactuado, e a devolução das quantias pagas. A ação foi julgada improcedente,
tendo o autor ofertado recurso de apelação, que não merece acolhida.
Como bem consta da r. sentença recorrida, as partes realizaram um
aditamento do contrato, no qual foram estipulados novos valores e condições de
pagamento, e também a condição para a rescisão do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
6
Assim, não se pode mais discutir o primeiro contrato, sem considerar
a existência do segundo. Ao realizar o aditamento, em 24.11.2016, o autor
concordou com as novas condições contratuais, convencionando que o
pagamento da primeira parcela após essa negociação se daria em 10.03.2017.
Também foi firmado um documento no qual ficou estabelecido que se o
pagamento não fosse efetuado na forma ajustada no aditamento, o contrato seria
rescindido, constando claramente o valor a ser devolvido.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
“No mérito, de acordo com o “Termo de Rescisão
Condicionada” (fls.43/45), as partes realizaram um acordo, por meio do
qual o autor concordava em receber o valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
a título de restituição dos valores pagos, em caso de não pagamento das
parcelas do contrato, vencidas a partir de 10 de março de 2017, que foram
renegociadas por meio do “Termo de Aditamento Contratual e Ratificação
de Dívida Relacionada à Aquisição de Terreno” (fls.35/37).
O autor não realizou os pagamentos das parcelas renegociadas
e, diante do estipulado pelas partes nas cláusulas III, IV, V e VI do “Termo
de Rescisão Condicionada” (fls.43/45), a ré realizou o pagamento do valor
previsto na cláusula V (fls.44), por meio da TED Transferência Eletrônica
Disponível (fls.123).
A cláusula “V” do “Termo de Rescisão Condicionada” (fls.44)
estabelece que:
VI - As partes aceitam o presente instrumento, ficando a
empresa SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. autorizada a comerciar livremente o Lote 26, da Quadra
18, do loteamento denominado Ideal Life Ecolazer Residence, acima
referenciado e dão entre si, recíproca e mútua quitação, no caso de
não pagamento da parcela no prazo estipulado no item III” (g.n.)
Desse modo, o “Termo de Rescisão Condicionada” formalizado
pelas partes (fls.43/45), caracterizou transação, nos termos do artigo 840
do Código Civil, a qual produz os mesmos efeitos da coisa julgada, somente
anulável por algum dos vícios do negócio jurídico, nem sequer alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576
1-Voto no 43.069
7
pelo autor.
O autor não alegou o descumprimento do acordo pela ré, pois o
pagamento encontra-se provado por ela (fls.123) e, assim, cumprido por
ela o acordo com o pagamento do valor ajustado pelas partes, improcede a
ação.”
Assim, comprovada a irregularidade da conduta do réu, e a existência
de danos ao autor, de rigor a manutenção da sentença.
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, § 11
do novo CPC, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da causa,
observando-se o benefício concedido.
Posto isto, dou provimento parcial ao recurso, unicamente no tocante
à justiça gratuita.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator